Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. FUNDAMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. PROVIMENTO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ INTEREGNO SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR AO BIÊNIO DECADENCIAL (CPC, art. 975). DECADÊNCIA. IMPLEMENTO. PRONUNCIAMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. INADMISSÃO DO PROCESSO RESCISÓRIO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AFASTAMENTO OU CRIAÇÃO DE PRAZO DE DECANDENCIAL DISTINTO COM BASE NA NATUREZA DA RELAÇÃO ORIGINALMENTE ESTABELECIDA. INVIABILIDADE. CONSTRUÇÃO DESGUARNECIDA DE SUSTENTAÇÃO LEGAL E DISSONANTE DA SEGURANÇA JURÍDICA ALMEJADA COM O FENÔMENO QUE CONFERE INTANGIBILIDADE À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É um truísmo que o direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão prolatada nos autos no bojo dos quais fora prolatado o provimento arrostado, devendo ser considerado como termo inicial do prazo decadencial o momento em que o fenômeno processual se aperfeiçoa, determinando a germinação da coisa julgada e inviabilidade de as questões resolvidas serem debatidas nas vias ordinárias por terem se transmudado em lei entre as partes, que, a eu turno, se opera ipso iure no momento em que o prazo para manejo do derradeiro recurso se expira, ensejando o aviamento da pretensão rescisória após o transcurso do biênio legal a extinção da ação com resolução de mérito, defronte a insubsistência de pressuposto de admissibilidade da demanda (CPC, arts. 487, II, e 975).
2. O legislador processual, fiado no princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas e sociais, ao dispor sobre o prazo decadencial incidente sobre pretensão rescisória firmara-o de forma genérica, não deixando margem para construção de tese segundo a qual, a depender da natureza da matéria resolvida originalmente pela ação da qual germinara o provimento rescindendo, haveria afastamento ou dilatação do prazo, tornando inviável que, implementado o interstício após o advento do trânsito em julgado da sentença que dispusera sobre reconhecimento de paternidade, o reconhecido pai tencione revolver o decidido, inclusive porque, se algum privilégio ou excepcionalidade fossem passíveis de ser alinhados, deveriam ser endereçados à preservação da filiação já reconhecida judicialmente via de provimento jurisdicional intangível.
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.